Tribunal: TJES
Processo: 5011147-36.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011147-36.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EXPRESSO SANTA PAULA LTDA.

AGRAVADO: E. E. A. M. e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011147-36.2023.8.08.0000

AGVTE:
EXPRESSO SANTA PAULA LTDA

AGVD
O
:

E
.
E.A.M. e OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
A
CIDENTE ENVOLVENDO ÔNIBUS DE TRANSPORTE PÚBLICO. CONTRATO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. FAMILIARES DA VÍTIMA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA.
RECURSO IMPROVIDO.

1.

Na esteira da jurisprudência pátria, tanto o indivíduo que contrata o serviço de transporte público através do pagamento da passagem como o terceiro não usuário, são considerados consumidores em caso de infortúnio envolvendo empresas que prestam tal serviço e justificam a inversão do ônus da prova.

2.

Para além disso, a inversão da incumbência probatória ainda pode ser verificada quando uma das partes demonstrar a sua hipossuficiência financeira e técnica, como ocorre em situações como a dos autos, em que se tem de um lado uma empresa de transporte e de outro familiares de uma vítima de acidente por ela causado.

3.

Recurso
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011147-36.2023.8.08.0000

AGVTE:
EXPRESSO SANTA PAULA LTDA

AGVD
O
:

E
.
E.A.M. e OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida na origem que concluiu pela inversão do ônus da prova no caso dos autos.

A recorrente sustenta que não há hipossuficiência apta a ensejar a inversão ordenada pelo togado primevo.

Pois bem.

De plano, após analisar as razões recursais, tenho que o improvimento do recurso é medida imperiosa.

E assim digo,
porque c
omo de curial sabença, a hipótese não se trata de um acidente automobilístico entre particulares, onde de fato inexistiria razão para a aplicação da inversão do ônus da prova.

In casu, o que objetiva
m

os
autor
es
/recorrid
os
é a responsabilização civil da agravante pelos danos ocasionados ao
membro da familia
, o qual figurava como consumidor/passageiro do serviço de transporte desta, logo, inafastável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

É de se dizer que a jurisprudência ainda reconhece a condição de consumidor a terceiro que sequer seja usuário do transporte público e esteja envolvido em infortúnio causado por empresa atuante no ramo.

Sobre o tema, colaciono um precedente abaixo:

“
[...]A ré, na qualidade de empresa concessionária de transporte público, responde objetivamente por eventuais danos causados a passageiros ou a terceiros por atos de seus prepostos, com base nos artigos 37, § 6º, da Constituição Federal, 734 do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova. Incumbe à parte demandada demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.[...] (Apelação Cível, Nº 50011480720188215001, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 15-12-2022)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE CONSUMO – TERCEIRO NÃO PASSAGEIRO – ART. 17, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONSUMIDOR EQUIPARADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – RECURSO PROVIDO. 1.
O terceiro não usuário de serviço público de transporte de pessoas, vítima de acidente, equipara-se ao consumidor por aplicação do art. 17, do Código de Defesa do Consumidor (bystander). 2. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, decorrerá da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, não se tratando de requisitos cumulativos.
(Agravo de Instrumento nº 5006050-55.2023.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Julgado em 29/09/2023)

Demais disso, é de se observar a hipossuficiência financeira e técnica dos recorridos frente a agravante, situação que também já seria o bastante para subsidiar a inversão do ônus probatório.

Diante desses fundamentos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria. Este é o voto.